Tribunal: TJSP
Processo: 0008356-84.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Rodrigo Leandro Aciari interpôs agravo contra decisão que determinou exame criminológico para análise de livramento condicional ou progressão de regime, buscando a concessão do benefício sem a perícia.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de exame

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Rodrigo Leandro Aciari interpôs agravo contra decisão que determinou exame criminológico para análise de livramento condicional ou progressão de regime, buscando a concessão do benefício sem a perícia.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo à concessão de livramento condicional ou progressão de regime.
III. Razões de Decidir
A natureza dos delitos praticados e a ausência de comprovação de completa assimilação da terapêutica justificam a realização de exame criminológico. A exigência do exame está fundamentada no CP, art. 83, parágrafo único, e na Súmula/STJ no 439, sendo necessária para garantir que o liberado não reincidirá.
IV. Dispositivo e Tese
Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. Exame criminológico é necessário para aferir condições pessoais do condenado. 2. A dúvida sobre o mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade.
Legislação Citada: CP, art. 83, parágrafo único; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada: Súmula/STJ no 439.